Tribunal: TJBA
Processo: 8005267-75.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005267-75.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANA CRISTINA PAULA TENORIO DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
ALLEF BATISTA OLIVEIRA, THIAGO TAVARES ABREU

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. SÚMULA 286, DO STJ. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE DO CONTRATO ORIGINÁRIO DO DÉBITO. NECESSIDADE. INDISPENSÁVEL A APRESNETAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.ADSTRIÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. PLANILHA DE CÁCULO COM EVOLUÇÃO DO DÉBITO DEFICITÁRIA. NÃO OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO QUANTO DISPOSTO NOS ARTIGOS. 783 E 801, AMBOS, DO CPC. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme estabelece a Súmula n.º 286, do Superior Tribunal de Justiça: "
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
.”

2. No que concerne à Cédula de Crédito Bancário, a jurisprudência do C. STJ considera que tal título é dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, o que torna a apresentação do documento original necessário ao aparelhamento da execução.

3. A exigência da apresentação do título de crédito original trata-se de medida necessária a fim de garantir a segurança, autenticidade e confiabilidade da Ação de Execução, de modo a assegurar que o título posto em execução de fato se encontra na posse do credor, diante da possibilidade do endosso do título de crédito a terceiros, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito.

4. Além disso, no caso em questão,
a planilha de cálculo apresentada pelo exequente não informa eventuais amortizações, não considera a especificidade da cédula de crédito, ante a ausência de indicação do percentual de juros remuneratórios, de taxa efetiva anual, dos encargos da mora, do índice de correção monetária aplicado, não sendo possível, a partir da planilha juntada ao Id n. 180571722, aferir a liquidez do crédito discutido na presente demanda (Exigência dos artigos 783 e
801, ambos, do CPC)
.

5.Inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da execução.

6. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005267-75.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
ELIANA CRISTINA PAULA TENORIO DE ALBUQUERQUE
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .